Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-20.2017.8.11.0101
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-20.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ISABEL SALETE BASINSKI - CPF: 452.081.661-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0000808-20.2017.8.11.0101

APELANTE
: OI S.A.

APELADO
: ISABEL SALETE BASINSKI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C OUTROS – PROCEDÊNCIA– CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET E LINHA TELEFÔNICA – NÃO DIPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA–DANO MORAL –CARACTERIZAÇÃO – PAGAMENTO DAS FATURAS E NÃO CANCELAMENTO DO CONTRATO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Resta incontroversa a falha na prestação de serviços e devido o dever de indenizarsea autora contratou os serviços de internet e telefonia da requerida, contudo, apesar de efetuar o pagamento mensal dos serviços, além de a linha telefônica nãoter sido instalada, sequer havia disponibilidade de internet para sua região.

Não resta dúvida da ocorrência de transtornos passíveis de indenização por dos danos morais quando, além de contratar e pagar serviços indisponíveis para sua região, a autora ainda precisa socorrer-se ao Poder Judiciário para o cancelamento do contrato e restituição dos valores pagos.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atenderaos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S.A.
na
Ação de Restituição de Valores c.c Outros
ajuizada por
ISABEL SALETE BASINSKI
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar inexistente o débito referente ao contrato nº 5052037887 em nome da autora;

b)

Condenar a requerida ao pagamento em dobro do valor cobrado, no importe de R$ 383,16, com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária a partir do desembolso, pelo INPC;

c)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, pelo INPC/IBGE.

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Sustenta a apelante que não praticou ato ilícito capaz de configurar dever de indenizar, uma vez que a parte autora não trouxe provas aos autos da data da suposta falha nos serviços, como protocolos.

Assevera que a mera cobrança não é capaz de gerar danos morais passíveis de indenização e que não houve a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que o valor indenizatório foi fixado em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido.

Insurge-se quanto ao termo inicial dos juros moratórios, requerendo sua incidência a partir do arbitramento pelo Juízo.

No mais, prequestiona o artigo 5º, inciso X, da CF e artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil; artigo 14, § 3º,inciso II, da Lei nº 8.078/90 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 152621598).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 2015, a autora, ora apelada,contratou com a requerida/apelanteo serviço de internet,momento em que foi alertada sobre a necessidade de instalação de uma linha telefônica para o funcionamento da internet.

Segundo a demandante, após a celebração do contrato e pagamento da primeira cobrança relativa à linha telefônica, constatou que esta sequer havia sidoinstalada, motivando a suspensão do pagamento das respectivas faturas.

Após entrar em contato coma central de atendimento da requerida e narrar a situação, a autora foi informada que os valores pagos seriam restituídos, mas que para evitar negativação do seu nome, deveria continuar a efetuar o pagamento das faturas.

Consta que a requerente voltou a quitar os valores exigidos, mas como não houve a restituição, entrou em contato novamente com demandada, a qual lhe informou que na região onde residia não havia serviço de internet disponível.

Em razão disso, a autora solicitou o cancelamento dos serviços, porém sem sucesso, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

A apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito, bem como que a autora não comprovou a falha na prestação de serviços, uma vez que não trouxe aos autos o numero do protocolo de atendimento.

A apelada, por sua vez, afirma que contratou os serviços de internet e telefonia da requerida, contudo, apesar de efetuar o pagamento dos serviços, a linha telefônica sequer foi instalada e não havia disponibilidade de internet para sua região.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos as faturas quitadas (ID 152621587 - Pág. 17/31) e, diferentemente do alegado pela concessionária requerida, apresentou vários números de protocolos de tentativas de solução do problema de forma administrativa, consoante se denota do ID 152621587 - Pág. 15/16.

A apelante, por outro lado, não demonstrou que o débito cobrado era devido, uma vez juntou apenas “
print screen
” de telas sistêmicas, as quais, por serem provas unilaterais, não possuem o valor
proband
i
esperado, pois desacompanhadas de mais provas.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in reipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

Logo, configurada a falha na prestação de serviços, bem como o pagamento de valor indevido pela autora, escorreita a sentença que determinou a repetição de indébito e o dever de reparação de danos.

De igual forma, razão não assiste à apelante quanto à indenização por danos morais.

É cediço que para a configuração do
dano moral,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passível de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, há de se ressaltar que além de vender serviço que sequer podia disponibilizar à autora (internet), cobrou também por linha telefônica não instalada e não procedeu o cancelamento dos serviços quando solicitado nas diversas vezes pela consumidora, a qual precisou socorrer ao Poder Judiciário para reaver os valores pagos.

Nestas circunstâncias, tem-se que a situação vivenciada pelo autor certamente causou transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais.

Desta feita, há de ser mantida a sentença também quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supervalorizando o danoexperimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-laaos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto
aos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E EMPRESA AÉREA – ATRASO DO VOO POR PERÍ.ODO SUPERIOR A 12 HORAS – ALTERAÇÃO NA MALHA AEROVIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. O transtorno suportado por uma criança de 07 (sete) meses, com o atraso injustificado do voo por período superior a 12 (doze) horas ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das partes
. Em se tratando de indenização por dano moral, advinda de relação contratual, a correção monetária incide da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e os juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil
.
"(TJMT - N.U 0007187-85.2014.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Desta feita, há de ser mantido o termo inicial da incidência dos juros de mora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença singular
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023